Tribunal: TJDFT
Processo: 0703228-66.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703228-66.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., DAISY DOS REIS LIMA APELADO: DAISY DOS REIS LIMA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pela parte ré, em sede de preliminar de apelação, objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que concedeu a tutela de urgência e julgou procedente em parte o pedido inicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O periculum in mora baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. sentença, a recorrente terá que custear procedimento cirúrgico, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte não lhe socorre. Em princípio, é ilegítima a recusa de cobertura contratual de procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente, sob o fundamento de que a cirurgia solicitada não encontra previsão no rol de procedimento da ANS. Isto porque, à primeira análise, o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Saliente-se, por fim, que a simples postulação do pedido de efeito suspensivo nas razões recursais, em desacordo com o art. 1.012, § 3o, incisos I e II, do CPC, demonstra que não se está diante de caso que demande provimento jurisdicional de urgência, inexistindo, portanto, risco concreto de prejuízo à parte. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que concedeu a tutela provisória e julgou procedente em parte o pedido inicial, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator